Tribunal: STF
Processo: Rcl 62889
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por R.T.R.S. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 nos autos da Ação Trabalhista 1001204-82.2018.5.02.0056, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A parte reclamante afirma que o Tribunal reclamado teria reconhecido vínculo de emprego com a parte beneficiária e desconsiderado a validade do contrato de prestação de serviços celebrado entre os envolvidos na lide.  



    Prossegue aduzindo que o:  



    “[...] acórdão regional manteve incólume a r. sentença de origem que invalidou o legítimo contrato comercial firmado entre as partes por entender que a prestação de serviços em atividade intrínseca às finalidades da reclamada e as determinações e condições de trabalho mostraram que o interessado estava subordinado à empresa, porém, sem considerar a validade dos arranjos comerciais estabelecidos livremente entre as partes.



    [...]



    Repisa-se que, no presente caso, não houve qualquer intuito fraudulento porque o interessado foi admitido como prestador de serviços.



    Quando houve interesse em contratar o interessado como EMPREGADO, a empresa prontamente o fez nos termos da lei!



    Ademais, há de se ter em mente que o Interessado manteve CONCOMITANTEMENTE dois contratos de prestação de serviços com a ora Reclamante, e não obstante o reconhecimento de vínculo havido na origem, a própria sentença AFASTOU o vínculo em relação ao contrato de ‘blogueiro e colunista’, que detinha a mesma natureza e forma do contrato que fora invalidado.” (doc. eletrônico 1, pp. 9 e 25).  



    Argumenta, ainda, que:



    “[...] se houvesse fraude, por que razão haveria a admissão posterior do interessado como empregado e não haveria a manutenção da relação de prestação de serviços? A tese de fraude não se sustenta por razões simples e lógicas, restando demonstrada a tentativa do Tribunal Regional de, a qualquer custo e sob qualquer pretexto, invalidar relações civis lícitas conforme a tese definida pelo STF.



    [...]



    O alto grau de instrução, conjuntamente com as vultuosas contraprestações a título de contraprestação, demonstra que é factível tratar o ora interessado como suficientemente apto a se posicionar de forma autônoma e independente, sem que se cogite a configuração de vício de consentimento, especialmente considerando que se beneficiou todos esses anos de regime tributário diferenciado, estando isento do imposto de renda que, como celetista teria retenção de 27,5% do valor percebido.” (doc. eletrônico 1, pp. 26-27).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] b) seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, de forma imediata (como tem ocorrido em vários precedentes), para cassar a decisão reclamada e, consequentemente, a decisão proferida pelo TRT da 2ª Região (mantida in totum pela decisão reclamada), garantindo-se a autoridade das decisões proferidas na ADPF 324, no tema 725 de Repercussão Geral e ADC 48 e/ou, ainda, a procedência imediata da reclamação para reconhecer a licitude do contrato de prestação de serviços, afastando a natureza empregatícia atribuída pela Corte Regional.” (doc. eletrônico 1, pp. 25-26).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



     Na espécie, a parte reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, a ADC 48/DF, ADI 3.961/DF e a ADI 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, observo que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, o TRT2 assim decidiu, destacando-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado:



    “É despiciendo ressaltar que trabalhador autônomo é aquele que desenvolve uma obrigação contratual de resultado ou de fim, isto é, executa uma obra ou serviço em conjunto, encarado como resultado de sua atividade empreendedora, fora da organização empresarial ou profissional do tomador de serviço, com organização própria, com liberdade na escolha de lugar, tempo e modalidade de execução, portanto sem subordinação.



    Importante também mencionar que o trabalho do reclamante era totalmente inerente à atividade-fim da demandada. [...]



    Também não passa despercebido que a prova documental evidencia que houve subordinação jurídica no presente caso, pois os e-mails de fls. 62\64 apontam a ingerência no trabalho produzido pelo demandante, fato corroborado pela testemunha obreira que declarou ‘que o reclamante respondia para o Sr. Antônio Guerrero"( fl. 992 ).



    Explicito, ainda, que o interrogatório do autor no sentido de que ‘... quando precisava justificar falta, tratava com o Sr. Antonio Guerrero; que não ocorreria desconto de remuneração em razão de falta se o depoente comunicasse antecipadamente o Sr. Antonio Guerrero; que o depoente teve que se ausentar por um período em que seu pai ficou doente; que não houve desconto do período; que isso teria ocorrido no período em que houve registro; que como PJ, o depoente viajava uma vez por ano por 15 dias e recebia a remuneração do período...’ ( fl. 986 ), revela fatos típicos de uma relação de emprego e não descaracteriza o vínculo perseguido, além do que sua ausência ocorreu no período que era empregado registrado.



    Lembro que a exclusividade e o fato do obreiro possuir outras empresas constituídas não são elementos determinantes do contrato de emprego.



    Ressalto, por fim, que a solicitação de marcação de férias pela ré ( fl. 66 ), o fornecimento de crachá para livre acesso na demandada e de instruções em caso de roubo ou furto, são fatos incompatíveis com o trabalho autônomo.



    Infere-se que a pessoa jurídica constituída pelo reclamante serviu para dissimular a relação de emprego com a reclamada, com intuito de sonegar direitos trabalhistas assegurados ao empregado, fenômeno denominado ‘pejotização’ pela doutrina, pois demonstrada a presença dos requisitos do artigo 3º da CLT no presente caso.



    Enfatizo que expediente meramente formal não tem o condão de afastar a realidade subjacente que indica e confirma a existência de relação de emprego, nos moldes dos artigos 2º, 3º e 9º da CLT e em face do princípio da primazia da realidade.



    Assim, correta a decisão de origem que reconheceu o vínculo de emprego e deferiu verbas consectárias, conforme princípio da primazia da realidade.



    Ademais, não há prova do pagamento de férias com o terço constitucional, razão pela qual não há que se falar na exclusão desse título da condenação.” (doc. eletrônico 36, pp. 5-6).



    Trata-se de uma relação entre radialista e produtor de conteúdo, sócio gerente de uma empresa de serviços editoriais, e uma rede de serviços de rádio e televisão.



    É de se observar que, em casos deste jaez, este Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, que não existe condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 - grifei)



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do artigo 129 da Lei nº 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08/1/2021 - grifei)



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados a questão, em especial os precedentes deste Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023)



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min.Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022, grifei)



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator